Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUDO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido diante do conjunto fático probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. O depoimento das testemunhas policiais, desde que coerentes com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização e demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
4. Sendo o réu reincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime fechado é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena, ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos.
5. Recurso conhecido e desprovido.